Tribunal: TJMT
Processo: 0006875-18.2019.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006875-18.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO RODRIGUES MACIEL (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE LUCIANO MARTINS SOARES - CPF: 812.859.221-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006875-18.2019.8.11.0008

APELANTE: RENATO RODRIGUES MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES, ALIADAS À APREENSÃO DA
RES FURTIVA
COM O RÉU – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DELE NA EMPREITADA CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA AUTODEFESA – INOCORRÊNCIA – INTENÇÃO DO AGENTE EM OCULTAR ANTECEDENTES CRIMINAIS – CONDUTA TÍPICA – ILÍCITO CARACTERIZADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CONDUTA SOCIAL E À PERSONALIDADE DO AGENTE REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA E DO REGIME INICIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado, além dos depoimentos coesos e seguros das testemunhas inquiridas.

“O fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n. 444/STJ”
(STJ. HC 548.139/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006875-18.2019.8.11.0008

APELANTE: RENATO RODRIGUES MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Renato Rodrigues Maciel, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres,
que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 7 (sete) meses de detenção, no regime fechado, além do pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado e falsa identidade (art. 155, § 1º, e art. 307, ambos do CP).

Em suas razões, o apelante
postula sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime de furto e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Requer ainda sua absolvição com relação ao crime de falsa identidade, sob o argumento que
“fornecer nome falso à autoridade policial equivale ao direito de não produzir prova contra si mesmo, no exercício da autodefesa”
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006875-18.2019.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Renato Rodrigues Maciel
, a prática dos crimes de furto qualificado e falsa identidade [
art. 155, § 1º, e art. 307, ambos do CP
], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Que no dia 12/10/2019, na rua Minas Gerais, centro, Cidade de Nova Olímpia/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno a saber: 01(um) veículo Volkswagen Gol, placa AEF-8174.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias do fato I, o denunciado ̧ de maneira consciente e voluntária declarou falsa identidade em documento público, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante a saber: assinou em documento público, se passando pela pessoa de nome PAULO CESAR NUNES MACIEL, sendo que sua verdadeira identidade é RENATO RODRIGUES MACIEL, conforme relatório policial (fls. 47).

Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima estacionou o veículo Volkswagen Gol, da cor azul, ano 1993, placa AEF-8174, próximo a igreja Matrix, por volta das 18h30, ao retornar no local onde teria deixado o seu veículo, por volta das 22h50min notou-se que seria vítima de um furto, diante disto ele se deslocou para polícia militar para registrar o furto. Os policiais em diligência para encontrar o referido veículo, logrou êxito em encontrar na estrada da Serrinha, foi dado ordem de parada, na abordagem, verificou-se que o acusado teria um mandado de prisão em aberto, diante de todos esses fatos ele foi encaminhado para a delegacia de Nova Olímpia/MT. O veículo foi entregue para a vítima, conforme fl. 23.

Durante o inquérito policial, o acusado relatou que seu nome era PAULO CESAR NUNES MACIEL, assinando diversas vezes se passando por esta pessoa, podendo ser observado em fls. 12/16, na ficha datiloscopia de fls.34, porém, no relatório de investigação n. 478/2019, a investigadora logrou êxito em descobrir que a verdadeira identidade do acusado é RENATO RODRIGUES MACIEL”
(id. 120530561).

A despeito da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa do recorrente, sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o condutor do então suspeito, o
PM Jackson Francisco dos Santos
, assim declarou:

“Que a vítima registrou o boletim de ocorrências relatando que teve seu veículo Gol, placa AEF 8174, furtado. Que de acordo com a vítima, a mesma estacionou seu veículo na rua Minas Gerais, por volta das 18h30min e foi a um evento na igreja da cidade. Que por volta das 22h50min a vítima retornou ao veículo para se deslocar a sua residência e constatou que a mesmo havia sido furtado. Que foram iniciadas as diligências em busca do veículo da vítima. Que por volta das 00h45min, após receber informações de que o veículo furtado foi avistado em deslocamento para a zona rural, nos deslocamos à estrada conhecida como Serrinha e obtivemos êxito em localizar o veículo. Que o automóvel era conduzido pelo suspeito
Paulo Cesar Nunes Maciel
(Renato Rodrigues Maciel). Que foi dada a ordem de parada ao suspeito e solicitado que o mesmo descesse do veículo. Que o suspeito resistiu, não obedecendo a ordem de descer do veículo, tendo sido necessário a utilização de força moderada para contê-lo e realizado o algemamento do suspeito. Que foi dada a voz de prisão ao suspeito e, em checagem, constatado que o mesmo possui mandado de prisão em aberto. [...]”
(id. 101351527)
.

Na fase judicial, a testemunha confirmou a versão apresentada na esfera inquisitorial, consoante se extrai de excerto da sentença hostilizada,
verbis
:

“Que no dia em questão nós fomos informados pela vítima que seu veículo havia sido furtado e aí iniciamos as diligências para tentar recuperar o veículo, onde em determinado horário, não vou saber identificar qual, alguns transeuntes viram o veículo com as mesmas características na estrada que dá acesso ao assentamento rural como a Serrinha.
Iniciamos as diligencias para localizar o veículo que estava sendo conduzido pelo suspeito, sendo feito assim a sua detenção. Ele se identificou como Paulo Cesar
e, como ele não tinha documento, nós não sabíamos da procedência do nome dele, porém, com esse nome que foi dado tinha no nosso sistema um mandado de prisão em desfavor dele, diante disso foi conduzido para a delegacia. [...]”
(áudio id. 120530562).

O policial militar,
Tulio Oliveira Garcia
, em juízo, corroborou a ocorrência dos fatos, atribuindo ao réu a autoria do delito:

“A gente foi informado por populares que o veículo parecido estava indo da cidade à zona rural, aí fomos averiguar a estrada que dá acesso à Serrinha, em Tangará da Serra/MT. Chegando lá, vi que o veículo tinha as mesmas características, a mesma placa, abordamos, ele não queria sair do veículo, não queria colocar a mão na cabeça, tivemos que usar a força para algemar ele,
perguntamos sobre a procedência do veículo, o mesmo falou que tinha furtado e ia levar para Cáceres
. Aí ele foi conduzido para o quartel para fazer o boletim e na delegacia
ele falou que o nome dele era Paulo César
. [...]”
(áudio id. 120530562).

A vítima, ao ser ouvida, relatou que
“deixou o carro próximo a igreja e quando voltou o carro não estava mais no local; que acionou a polícia militar e conseguiu recuperar o veículo”
(áudio id. 120530562).

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delitiva, declarando que foi contratado por dois indivíduos para levar o veículo até a cidade de Cáceres pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas não sabe dizer os nomes deles, já que não os conhece.

Apesar da negativa de autoria do apelante, a versão defensiva não se afigura crível nem suficiente para afastar a responsabilidade penal, máxime se confrontada com o conjunto probatório coligido nos autos, em especial com o depoimento do policial militar
Tulio Oliveira Garcia
.

A testemunha foi categórica ao afirmar em juízo que, no ato da prisão do recorrente, ele admitiu o seu envolvimento no crime, declaração que ganha maior credibilidade com a apreensão da
res furtiva
com ele.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de
qualquer substrato probante
, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016 – grifo é nosso].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Destaco, ainda, os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“
As declarações das vítimas informando os bens subtraídos, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, corroborados pela apreensão dos objetos furtados em sua posse, “são idôneos para sustentar a condenação” do furto
qualificado pelo arrombamento (TJMT, Enunciado Criminal 8).”
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007)”
(AP 0034444-86.2019.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021)

“APELAÇÃO – FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DOS RÉUS, LOGO DEPOIS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstrado, pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, o cometimento do crime que lhes é imputado na denúncia, é descabido o pleito absolutório. Apreendida a res furtiva na posse dos apelados, logo depois do crime, cabe a eles demonstrar a origem lícita dos bens. Precedentes do STJ”
(AP n° 0015169-08.2018.8.11.0004, MINHA RELATORIA, 05/05/2020).

Neste viés, dúvidas não há quanto à participação de Renato Rodrigues Macial

na prática do crime de furto qualificado, razão pela qual a manutenção da condenação dele é medida que se impõe.

De igual modo, no tocante
ao pleito de absolvição referente ao delito de falsa identidade, o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso.

Isso porque, consoante se depreende do auto de prisão em flagrante e do termo de interrogatório policial, o acusado Renato Rodrigues Maciel, no momento de sua prisão, se identificou como sendo Paulo Cesar Nunes Maciel, confirmando que, no dia 12 de outubro de 2019, atribuiu a si falsa identidade como forma de ocultar o seu passado criminoso.

Destarte, ao contrário do que sustenta a tese defensiva, o fornecimento de nome falso à autoridade policial é conduta típica e punível, conforme previsto no art. 307 do Código Penal, não se podendo falar em autodefesa ou exercício do direito de não produzir prova contra si mesmo, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 522 do STJ –
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

Também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE CONFIGURADA. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 640.139, Rel. Min. Dias Toffoli,
decidiu que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar maus antecedentes
. Na ocasião, reconheceu-se a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
(ARE 870572 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 05-08-2015 PUBLIC 06-08-2015).

PRESO – IDENTIDADE FALSA. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 640.139/DF, assentou ser fato típico o ato de o agente identificar-se com nome falso, por ocasião de prisão em flagrante,
com o objetivo de ocultar maus antecedentes
[...]
(ARE
792561 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe-163 DIVULG 22-8-2014 PUBLIC 25-8-2014).

Todavia, em que pese a dosimetria da pena não ter sido objeto da irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação, de ofício, da pena-base fixada pelo juízo
a quo.

Dito isso, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base.
De outro lado, anoto que réu possui os seguintes extratos criminais (Processo n.º 9150-22.2019.811.0013 - Código: 202107- Furto – Pontes e Lacerda), (Processo n.º 2238-87.2020.811.0008 - Código: 163546 - Furto – Barra do Bugres) percebe-se uma reiteração de crimes patrimoniais (furto), elementos que desabonam a conduta social e personalidade do agente
. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado,
fixo a pena-base, em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considera-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime”
.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Quanto às circunstâncias judiciais, entendo necessário o afastamento dos argumentos utilizados para reputar desfavoráveis a
conduta social
e a
personalidade do agente
.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a conduta social deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125]. Ela

Nos autos não há elementos aptos para avaliar o comportamento do réu na sociedade.

No dizente à personalidade do agente, Rogério Greco doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
(Curso de Direito Penal, parte geral, 17ª edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635).

Ademais, “
o fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n. 444/STJ
” (STJ. HC 548.139/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nesse sentido, cito ainda:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO COMO AMICUS CURIAE: DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...] 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.

4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente
" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). Tal diretriz passou a ser acolhida mais recentemente pela colenda Sexta Turma deste Tribunal: REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e HC 472. 654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019. Uniformização jurisprudencial consolidada.

5. In casu, a condenação imposta ao recorrente aumentou sua pena-base acima do mínimo legal, valorando, indevidamente, tanto no delito de lesão corporal (129, § 9º, do Código Penal) quanto no de ameaça (art. 147, CP), sua personalidade e seus maus antecedentes com base em diferentes condenações criminais transitadas em julgado.

6. Extirpada a vetorial da personalidade, na primeira fase da dosimetria, remanesce ainda, em ambos os delitos, a vetorial ‘antecedentes criminais’, o que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal. [...]
(EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

Desse modo, como todas as circunstâncias judiciais se revelaram favoráveis ao recorrente, reduzo a reprimenda basilar para o mínimo legal, isto é, 1 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, preservo o aumento de 1/6 (um sexto) referente à agravante da reincidência, resultando na pena intermediária de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Por fim, mantenho o aumento de 1/3 (um terço) referente à majorante do repouso noturno, ficando a pena atinente ao furto estabelecida em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Seguindo o mesmo raciocínio, fixo a reprimenda para o delito de falsa identidade em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Por fim, aplicando-se
a regra do concurso material de crimes, somo as penas
encontradas para os delitos de furto e falsa identidade, resultando na pena definitiva de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Quanto ao regime prisional, a despeito da reincidência do recorrente, reputo aplicável, ao caso concreto, a Súmula n. 269 do STJ –
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” –
, fixando o regime
semiaberto
para cumprimento inicial da pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reduzindo, porém,
DE OFÍCIO
, a pena-base do réu ao mínimo legal, readequando a sua pena definitiva para
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
a ser cumprida em
regime semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022